Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717074-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA AGRAVADO: JOSE NEVES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: APOLLO BERNARDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FÁBIO STARACE FONSECA contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de cumprimento de sentença, que, ao aproveitar o valor dos lotes apurado nos autos de liquidação (0700987-39. 2022.8.07.0006), retificou o valor da causa e intimou a parte devedora ao pagamento do débito, nos termos do art. 523, do CPC. Os autos foram distribuídos a essa Relatoria. Os agravantes manifestaram a desistência do recurso (ID 46448756). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator